Tribunal: TJMT
Processo: 1008602-09.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008602-09.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Depósito Judicial, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ELIO ANTONIO COLOMBO JUNIOR - CPF: 174.304.098-90 (ADVOGADO), GALAHAD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 22.120.535/0001-39 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO – INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO – NÃO OBSERVÂNCIA – RECOLHIMENTO NA FORMA SIMPLES - DESERÇÃO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Agravo
interno
interposto
contra
decisão
monocrática que não
conheceu
do recurso
de Agravo de Instrumento
interposto
pelo autor, ora agravante, por considerá-lo
deserto
à falta da comprovação do recolhimento do preparo
em dobro
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o
ato de anexar
guia de custas judiciais na forma
simples,
justifica a intempestividade na complementação do preparo recursal, afastando a deserção.

III. Razões de decidir.

3.
Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso e devidamente intimado a proceder o pagamento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil/2015, o Recorrente se limitou a colacionar a guia de
custas na forma simples
, o que configura a deserção do recurso.

4.
Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação. Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, CPC/2015.

Dispositivo e tese.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O não atendimento à intimação para complementação do preparo recursal em dobro, no prazo estabelecido, acarreta a deserção."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, § 4o.

J
urisprudência relevante citada:

TJ/MT
;
N.U 1029191-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA;
TJ/MT; N.U 1017213-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Tr
ata-se de Agravo
Interno
interposto
por
GALAHAD EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
,
contra decisão monocrática que
não conheceu

d
o Recurso de
Agravo de Instrumento
n.o
1008602-09.2025.8.11.0000

proposto pel
a
ora Agravante
,
em face da
decisão
proferida pelo Juízo da
4a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT,

nos autos

da
Ação Declaratória de Inexistência de Obrigação Tributária, com pedido de Tutela Provisória de Urgência

no
1007236-06.2025.8.11.0041,

ante o não recolhimento
em dobro
do preparo recursal
, nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil/2015
.

Sustenta
a

Agravante
que
,

p
ara o recolhimento de custas neste Tribunal, necessária a distribuição prévia da ação ou do recurso e, no caso, o recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído aos 21 de março de 2025, às 10:40 h. 8.

Aduz que, a
os 24 de março
de 2025
, foi determinado o recolhimento do preparo, sendo que a guia é emitida pelo sistema
PJe
. E, nesse sentido, a agravante solicitou a emissão da guia, via
PJe
, realizada (ID 277000877) e recolhida aos 26 de março
2025
. (Id 277000878). 9.

Assevera que
a guia de custas foi gerada pelo sistema e devidamente recolhida e colacionada aos autos, tendo a agravante recolhido o que o sistema lhe determin
ou
.

Com base nestes argumentos,
pugna pela reconsideração da decisão agravada. Alternativamente,
requer

o provimento
deste
recurso
,
para o

processamento do

A
gravo
de
I
nstrumento

interposto, já que recolhido o preparo recursal conforme emitido pelo sistema.
(Id.
280638386 - Pág. 1/5)

Decorreu o
prazo
legal em 05/06/2025, sem
apresentação de Contrarrazões pelo
Agravado MUNICIPIO DE CUIABÁ
, conforme informa a Certidão de Id.
291773898.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que, ao interpor o Recurso de Agravo de Instrumento no

1008602-09.2025.8.11.0000
,
a
Agravante
não
colacionou aos autos

o comprovante de pagamento

do preparo
, conforme inform
a
a Certidão de Id. 275922881.

Por meio do despacho de Id.
276248893

f
oi
determinada a intimação da Agravante, para promover o recolhimento do preparo, na forma do art. 1.007, §4o do Código de Processo Civil

(
recolhimento do preparo em dobro)
,
no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Em atendimento ao referido comando, a Agravante
peticionou nos autos
requere
ndo
a juntada da

guia de custas judiciais, devidamente quitada
(Id. 277000876 - Pág. 1)

Ocorre que, o agravante colacionou ao feito a comprovação do pagamento
na forma simples
, conforme
C
erti
dão de Id.
277252376
.

Sobreveio a decisão agravada, que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, ante a não comprovação do recolhimento do preparo em dobro. Contra tal decisão se insurge o Recorrente.

Pois bem.

D
epreende-se que
,
o
presente recurso visa à reforma da decisão monocrática
,
que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento
n.o
1008602-09.2025.8.11.0000
,
em razão do não recolhimento do preparo recursal de forma regular
.

N
ão obstante os argumentos
vertidos
nas razões recursais
, verifica-se
que o presente recurso de
A
gravo
I
nterno não comporta o almejado provimento
.

Vejamos o disposto no
Código
de Processo Civil/2015:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena
de deserção.

(...)

§ 4
o

O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo
, inclusive porte de remessa e
de
retorno,
será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro,
sob pena
de deserção.

§ 5
o
É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4
o
.

(...)

§ 7
o

O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de
5
(cinco) dias.

Na vertente hipótese, o Recorrente não comprovou no ato de interposição do recurso
de Agravo de Instrumento
, o recolhimento do preparo
.

Por
tal
razão, fora determinada a intimação do Agravante, para que realizasse o recolhimento do preparo em dobro,
sob pena
de deserção.

Ocorre que, o Recorrente se limitou a juntar aos autos, a guia de recolhimento, deixando de demonstrar o recolhimento
do preparo recursal
em dobro
.

Em sendo assim, a declaração de deserção do recurso se tratava de medida cogente
,
já que
não atendeu ao comando judicial, uma vez que realizou o pagamento do preparo recursal de forma simples (
I
d.
277252376
), tratando-se de verdadeira complementação, o que não é admitido.

Feitas estas considerações, aplicável ao caso o disposto no art. 932, do CPC/2015
e
art. 51, inc. L, do RITJMT,
que preconiza incumbir ao relator, não conhecer de recurso inadmissível, considerando que, no caso em tela, afigura-se ausente um dos pressupostos de admissibilidade recursal, consubstanciada no regular recolhimento do preparo.

A corroborar o acima exposto, colaciono os seguintes precedentes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO EM DOBRO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
PRATICA
DE ATO INCOMPATÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.

Agravo interno interposto por Localiza Rent a
Car
S.A. contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em agravo de instrumento. Pretensão de reconhecimento da regularidade do preparo recursal, alegando tentativa de complementação após ciência da exigência, com justificativa de falhas no sistema eletrônico.

II. Questão em discussão
.
A questão em discussão consiste em determinar se a falha técnica no sistema eletrônico justifica a intempestividade na complementação do preparo recursal, afastando a deserção.

III. Razões de decidir
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a ausência de comprovação do preparo em dobro no prazo oportuno resulta em deserção, conforme art. 1.007, § 4o, do CPC/2015
. A alegação de falha no sistema, sem comprovação concreta, não afasta o ônus de regularizar o preparo no prazo.

5. O ato de anexar preparo simples, incompatível com a determinação judicial, configura preclusão consumativa.

IV. Dispositivo e tese
.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"O não atendimento à intimação para complementação do preparo recursal em dobro, no prazo estabelecido, acarreta a deserção, ainda que alegada falha técnica não comprovada no sistema eletrônico."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.007, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.213.604, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 13.03.2023.

(N.U 1029191-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025) (
Destaquei
)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO DO PREPARO – CUSTAS EM DOBRO – ART.
1.007,§
4o, CPC – RECOLHIMENTO SIMPLES – COMPLEMENTAÇÃO VEDADA - § 5o, ART. 1.007, CPC – DESERÇÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante do depósito extemporâneo do preparo recursal e, embora intimada a parte para o recolhimento em dobro, esta realiza o depósito na forma simples, impõe-se a negativa de seguimento do agravo de instrumento.

(N.U 1017213-82.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024)
(Destaquei)

Posto isso, ao interpor o presente recurso, o Agravante não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento esposado na decisão monocrática.

Diante do exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo
incólume
a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025